Tribunal: TJDFT
Processo: 0732433-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença individual coletiva. Provimento jurisdicional não genérico. Determinação de suspensão do processo. Tema no 1.169/STJ. Inaplicabilidade. Recurso provido. Expedição de requisição de pequeno valor. Parcela incontroversa. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o sobrestamento de cumprimento individual de sentença coletiva até o julgamento do Tema no 1.169, dos recursos especiais repetitivos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em avaliar a necessidade de suspensão do processo até o julgamento do Tema no1.169, dos recursos especiais repetitivos, que trata da necessidade de liquidação do julgado prévia ao cumprimento individual da sentença coletiva.
III. Razões de decidir
3. Se o provimento condenatório exequendo, firmado em sede de ação coletiva, não é genérico, reputa-se descabida a paralisação do feito com fundamento no Tema no 1.169, do colendo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
IV. Dispositivo
4. Recurso provido.
____________

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0713704-96.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 05.06.2025; TJDFT, AI 0703695-75.2025.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 09.04.2025.